Tribunal: TJMT
Processo: 1014740-60.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014740-60.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MIGUEL JORGE PRADO DE CAMARGO LIBOS - CPF: 043.373.801-40 (ADVOGADO), ANA CLARA ROCHA - CPF: 065.256.041-50 (EMBARGANTE), D. D. S. R. N. - CPF: 065.256.121-79 (EMBARGANTE), SHEILA CRISTHINA SILVA - CPF: 581.474.461-87 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO MANTERO TOSCANO DE BRITTO - CPF: 563.262.118-91 (EMBARGADO), SHEILA CRISTHINA SILVA - CPF: 581.474.461-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE DANIEL SOUZA ROCHA (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO ROCHA - CPF: 551.440.471-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ROSANA ROCHA (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELA ROCHA - CPF: 795.567.871-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - CPF: 017.078.219-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANA CLARA ROCHA - CPF: 065.256.041-50 (EMBARGADO), D. D. S. R. N. - CPF: 065.256.121-79 (EMBARGADO), MIGUEL JORGE PRADO DE CAMARGO LIBOS - CPF: 043.373.801-40 (ADVOGADO), ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - CPF: 017.078.219-09 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO MANTERO TOSCANO DE BRITTO - CPF: 563.262.118-91 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO – BEM ADJUDICADO NOS AUTOS DA AÇÃO DE EXECUÇÃO – IMÓVEL ARROLADO EM PROCESSO DE INVENTÁRIO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – EXISTÊNCIA DE INTERESSE DE INCAPAZ – ARGUIÇÃO DA NULIDADE SOMENTE APÓS O RESULTADO DESFAVORÁVEL NO PROCESSO – CONFIGURAÇÃO DE NULIDADE DE ALGIBEIRA – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – ART. 1025 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1014740-60.2023.8.11.0000

EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: MARCO ANTÔNIO MANTERO TOSCANO DE BRITTO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, na qualidade de
custos legis
e em proteção a direito dos menores
A. C. R.
e
D. S. R. N.
, em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, desproveu o recurso de agravo de instrumento aviado por eles (menores, representado pela genitora), interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência requestada concernente à suspensão da imissão na posse sobre o imóvel, objeto da lide.

Alega o
Parquet
embargante que “
a não intervenção do Ministério Público em ações em que há interesse de incapaz acarreta nulidade do feito, tendo em vista que no presente caso há prejuízos para os incapazes que participam da demanda, pelo fato de ocorrer execução (entrega) de imóvel do espólio sem que o parquet tenha sido intimado para manifestar nos autos e para verificar a regularidade/legalidade do ato, bem como, pela necessidade de se auferir eventuais valores do imóvel executado e dos demais que restaram para a divisão dos quinhões hereditários
” (sic).

Defende que “
O prejuízo aos menores que fazem parte do feito é concretizado pelo fato de imóvel do espólio estar sendo executado por terceiro, credor do de cujus, sem que haja a quantificação e a verificação de validade/legalidade do ato, tendo em vista a existência de diversos imóveis que fazem parte do espólio/inventário
” (sic).

Menciona que “
a omissão aqui suscitada se deve exatamente ao fato de o Ministério Público não ter sido intimado para se manifestar previamente na Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta nº 0018283-53.2009.8.11.0041, emitindo parecer nos autos, conforme determina o inciso II do artigo 178 do Código de Processo Civil
” (sic).

Assim sendo, requer o
provimento dos presentes aclaratórios, para anular o acórdão, “
remetendo-se o processo para manifestação do Ministério Público para, após, ser proferido um novo julgamento
” (id. 188402653).

O embargado se manifestou defendendo que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (id. 190005679).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO – BEM ADJUDICADO NOS AUTOS DA AÇÃO DE EXECUÇÃO – IMÓVEL ARROLADO EM PROCESSO DE INVENTÁRIO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – EXISTÊNCIA DE INTERESSE DE INCAPAZ – ARGUIÇÃO DA NULIDADE SOMENTE APÓS O RESULTADO DESFAVORÁVEL NO PROCESSO – CONFIGURAÇÃO DE NULIDADE DE ALGIBEIRA – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO–
RECURSO DESPROVIDO
.

A orientação jurisprudencial do STJ assenta que o vício relativo à ausência de intervenção do Ministério Público constitui nulidade do processo, devendo ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte se manifestar nos autos, uma vez que a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável, configura a chamada nulidade de algibeira.

Assim, a nulidade apresentada no presente caso não se sustenta, pois, além das partes suscitaram de forma tardia, embora tivessem conhecimento da necessidade da intervenção do Parquet, ainda deixaram de demonstrar qualquer prejuízo oriundo do ato.”

Todavia, razão alguma assiste o embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento do recurso, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Nota-se que após aproximadamente 4 (quatro) anos do falecimento do genitor dos menores, apesar de cientes da tramitação do feito executivo, seus atos e de suposta necessidade de intervenção do
Parquet
, por sua genitora, os menores nunca informaram a existência de interesse de incapaz nos autos, como fizeram no inventário de seu avô.

Curiosamente, logo após a adjudicação de bem no processo executivo (feito nº. 0018283-53.2009.8.11.0041) e deferida a imissão na posse em favor do ora embargado, é que compareceram aos autos para arguir a suposta nulidade.

Ademais, mesmo nas causas em que a intervenção do
Parquet
é obrigatória em face de interesse de menor, é necessária a demonstração de prejuízo, o que não restou demonstrado, conforme já fundamentado no
decisum
,
in verbis
:

“(...) Necessário lembrar também que os agravantes têm expectativa de direito ao patrimônio do Espólio de Daniel de Souza Rocha, pois a partilha dos bens se dará somente após o pagamento dos credores, conforme art. 642 e §§, e art. 647 do CPC[1].

Entretanto, convém anotar que segundo os bens que compõem o acervo hereditário, tudo indica a existência de patrimônio suficiente para garantir o direito hereditário dos agravantes, sendo eles: 1) Apartamento 202 do Edifício Piazza Veneza, Cuiabá-MT; 2) Casa construída no loteamento Primavera- Cuiabá; 3) Lote 45 da quadra 27 – Parque Georgia – Cuiabá; 4) Sítio Recreio Rio dos Peixes - lote 250, 199 e 198 – Cuiabá; 5) dois Lotes de terreno em Várzea Grande – MT; e 6) uma área rural, denominada Fazenda Lavandeira, localizada no Município de Jangada.

De mais a mais, observa-se que os agravantes não declinaram no que consistiriam eventuais e hipotéticos prejuízos que dessa nulidade resultariam, não se podendo inferir no contexto dos autos, nenhuma espécie de dano presumido ou evidente. (...)”

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Ainda que assim não fosse, o entendimento consolidado deste Sodalício e também dos Superiores, é no sentido de que quanto ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere inexistente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – ART. 1.023, DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC. Conforme a jurisprudência do c. STJ, a petição do embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, não preenche os requisitos de admissibilidade, impondo o não conhecimento do recurso. In casu, a parte embargante deixou de indicar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão, não se desincumbindo do disposto no art. 1.023, do CPC.
Os embargos de declaração, mesmo sendo aviado com o fim específico de pré-questionamento, deve embasar-se nas hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, não se prestando ao reexame da causa, ressalvado o disposto no art. 1.025, do aludido diploma processual
.”
(N.U 1013945-25.2021.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023